Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
2. A eficácia da sentença proferida na ação coletiva não ficou condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Logo, a satisfação do crédito não pressupõe a presença de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores no polo passivo da liquidação individual da sentença coletiva.
3. Considerando que a ação coletiva reconheceu a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil, há responsabilidade solidária de todos os componentes do polo passivo da relação processual. Cabe ao credor escolher de quem exigirá a dívida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.